Tribunal: STF
Processo: Rcl 65369
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Gislaine Gomes de Oliveira contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/TRT1 nos autos da Ação Trabalhista 0100982-85.2020.5.01.0028, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 5.766/DF.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida afronta o teor do referido paradigma porque teria negado a execução de honorários sucumbenciais em face de beneficiário de gratuidade da justiça, mesmo após comprovação da alteração do estado de hipossuficiência da parte sucumbente.



    Relata que:



    “Considerando a improcedência da ação, a Magistrada sentenciante condenou o Reclamante ao pagamento dos honorários advocatícios ao procurador da Reclamada, em conformidade com o que restou decidido na ADI 5766, ficando a obrigação subordinada a condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 2 anos, após o que, não demonstrada alteração na condição de miserabilidade jurídica, será extinta.



    A autora por sua vez, requereu nos autos principais, a execução dos valores referentes aos honorários devidos, sob pena da penhora do veículo FIAT/PALIO FIRE FLEX, Placa LPD9H06, que está em nome do Executado, que foi indeferido pelo Magistrado. 



    Após o ingresso do Agravo de Petição, os Nobres Julgadores entenderam que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo beneficiário da gratuidade de justiça não poderão ser cobrados do crédito exequendo auferido no processo, se houver, ou mesmo auferido em outro processo, precisando ainda que seja afastada a situação de hipossuficiência, pois a concessão do benefício gera presunção continuada de que não pode arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família, contrariando o entendimento da ADI 5766 e artigo 791-A, da Consolidação das Leis do Trabalho.



    [...]



    Em conclusão, diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal Federal na ADI 5.766, é devido a condenação da parte beneficiária da justiça gratuita em honorários advocatícios sucumbenciais (NÃO pela simples dispensa/isenção do seu pagamento), mas com a suspensão da exigibilidade dessa obrigação pelo prazo de 2 (dois) anos, quando ao final será extinta a obrigação caso a parte não obtenha recursos financeiros que transmude sua situação econômica de hipossuficiente, a ser comprovada pelo credor, vedada a dedução de créditos obtidos em juízo. 



    Veja que no caso em questão a autora demonstrou a capacidade financeira do executado em suportar os honorários, posto que existe veículo em sua propriedade que varia de R$ 16.463 até R$ 28.120, isso dentro do prazo de 02 anos do trânsito em julgado. 



    Menciona-se que honorários são, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, vital ao seu desenvolvimento e manutenção, por meio do qual provê o seu sustento, configurando exclusivamente como paga pelo trabalho desenvolvido pelo advogado. Trata-se de direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho.” (doc. eletrônico 1, pp. 6-8)



    Ao final, requer a cassação da decisão reclamada, a fim de assegurar o preceito constante na ADI 5.766/DF. 



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Plenário desta Suprema Corte na ADI 5.766/DF. Transcrevo o resumo do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 



    2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 



    3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 5.766/DF, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2022, grifei)



    A análise dos autos, em conjunto com a verificação do site do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/TRT1 revela que a sentença da reclamatória trabalhista deferiu a gratuidade da justiça ao obreiro, mas julgou improcedentes seus pedidos. A ação transitou em julgado em 13/3/2023.



    O juízo de origem determinou a baixa dos autos ante o deferimento do pedido de justiça gratuita e a consequente condição suspensiva de exigibilidade dos honorários sucumbenciais pelo prazo de dois anos, nos termos do art. 791-A, § 4º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



    Na sequência, a reclamante interpôs agravo de petição no qual postulou o reconhecimento do fim da condição de hipossuficiência em face da comprovação da propriedade de veículo apto a fazer frente à dívida. 



    O agravo de petição foi assim decidido pelo TRT1:



    AGRAVO DE PETIÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA PARTE AUTORA. ALTERAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. Na hipótese sub examen, não houve a comprovação de alteração do estado de hipossuficiência da parte autora, sendo assim, correta a r. decisão que manteve a condição suspensiva de exigibilidade.Agravo não provido. (doc. eletrônico 9, p. 1)



    Extraio do voto condutor do referido acórdão:



    “Os presentes autos tratam de ação ajuizada na vigência da Lei n.º 13.467/2017, que foi julgada totalmente improcedente, e a parte autora, em que pese beneficiária da justiça gratuita, foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da advogada da parte ré.



    [...]



    Portanto, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo beneficiário da gratuidade de justiça não poderão ser cobrados do crédito exequendo auferido no processo, se houver, ou mesmo auferido em outro processo.



     É preciso, ainda, que seja afastada a situação de hipossuficiência do beneficiário da gratuidade de justiça, pois a concessão do benefício gera presunção continuada de que não pode arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família.



    [...]



    Assim, cabe ao credor dos honorários o ônus de comprovar que não mais se justifica a manutenção do benefício da gratuidade de justiça para o devedor, pois a concessão do benefício gera presunção continuada de hipossuficiência. 



    Neste contexto, se nem as verbas auferidas judicialmente bastam para tornar sem efeito a presunção continuada de hipossuficiência, não está afastada a presunção de hipossuficiência do autor, com a juntada do documento em ID. f91d9c5. 



    Isto porque, se trata de direito do autor que somente pode ser afastado mediante prova robusta, pelo credor, que é o advogado, de alteração das circunstâncias fáticas que autorizaram a concessão do benefício.



    Ocorre que, permanece a presunção da condição de desempregado do autor, conforme CTPS colacionada em contraminuta (ID. cdf00d4).



     Portanto, na hipótese sub examen, não houve a comprovação de alteração do estado de hipossuficiência da parte autora, sendo assim, correta a r. decisão que manteve a condição suspensiva de exigibilidade. 



    Nego provimento.” (doc. eletrônico 9, pp. 3-5)



    Do exposto, observo que a decisão reclamada, em consonância com o paradigma invocado, concluiu pela manutenção da condição de hipossuficiência após análise das provas trazidas pelo exequente. Não se tratou de presunção, mas de decisão alicerçada em fatos comprovadas nos autos, dentre os quais, a manutenção da situação de desempregado do obreiro. 



    Verifico, que este é exatamente teor do paradigma invocado:



    “É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário”. 



    Portanto, não há aderência estrita entre os fundamentos da decisão reclamada e o que decidido no julgamento da ADI 5766/DF. Observo que a controvérsia que ora tramita na Justiça do Trabalho não se fixa, especificamente, na presunção da perda de hipossuficiência, mas no entendimento do juízo da execução de que não se comprovou a alteração daquela condição.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte Suprema exige, em regra, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    Nesse sentido, transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.766/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- Não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, ADI 5.766/DF, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência. II– Esta Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. III- A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52886/SP-AgR, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/8/2022)



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa ao ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:



    “Agravo regimental em consentimento. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não fornecido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a permissão para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não fornecido.” (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Transcrevo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 



    I - O agravante, a pretexto de defender o interesse dos ocupantes vulneráveis ''do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. 



    II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisados ''em consentimento por falta de aplicação estrita. 



    III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual de consulta como sucedâneo de recurso, especificamente aquele que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.” (Rcl 63145/SP-ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/2/2024)



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico por meio da tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a permissão não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de instruções, eis que tais designadas revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 05/04/2020).



    Nessa linha, em casos semelhantes, cito os julgados: Rcl 55.146/SP-AgR, Min. Luiz Fux, DJe 3/5/2023; e Rcl 66.576/RR, Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/2024; Rcl 62.106/ES, DJe de 24/04/2024 e Rcl 64356/SP, DJe de 24/4/2024, ambas da minha relatoria. 



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF)



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator